Tribunal: TJMT
Processo: 0013125-85.2007.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013125-85.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CRISTINA PE QUENTE COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 01.226.436/0001-66 (APELADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), HAROLDO PIRES MARTINS - CPF: 566.543.599-68 (APELADO), VALERIA ABILAS DA SILVA - CPF: 794.073.239-00 (APELADO), ADRIANO ABILAS - CPF: 645.312.529-34 (APELADO), FABIO ABILAS - CPF: 013.675.837-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Desistência da ação. Honorários advocatícios. Inaplicabilidade do arbitramento por equidade. Valor expressivo da causa. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução fiscal que homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública Estadual, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80. Na oportunidade, o juízo condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade conforme o art. 90, § 4º, do CPC. O apelante busca a reforma da sentença, alegando que o percentual aplicado é excessivo diante da simplicidade da causa e da ausência de dilação probatória, requerendo a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta por desistência da Fazenda Pública após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, diante do valor expressivo do crédito exequendo.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.076, estabelece que a fixação de honorários por equidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, como quando o valor da causa for inexpressivo ou o proveito econômico obtido for irrisório ou inestimável, o que não se verifica no caso em que o valor supera R$ 222 mil.

4.
A sentença observou corretamente os critérios normativos ao aplicar os percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, com a redução prevista no art. 90, § 4º, da mesma norma, diante do pedido de desistência da execução e cancelamento da CDA após manifestação da parte executada.

5.
Não há respaldo legal para afastar a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, com fundamento na alegação genérica de reiteração de condutas processuais pela Fazenda Pública.

6.
Verificados os requisitos legais, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 4º, 8º e 11; art. 90, § 4º; Lei 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1824564/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 3.10.2023; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, red. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 7.3.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1002289-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal n. 0013125-85.2007.8.11.0041, homologou o pedido de desistência formulado pel
a Fazenda Pública Estadual
, em razão do cancelamento da CDA n. 000366/07-A, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, conforme o art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o percentual fixado, ainda que reduzido pela metade, é excessivo diante da simplicidade da causa e da ausência de instrução probatória.

Afirma que o montante de R$ 67.248,28, correspondente a 5% do valor da execução, mostra-se desproporcional frente ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora.

Defende que, diante dessas circunstâncias, os honorários devem ser fixados com base no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa, sustentando que o arbitramento percentual gera resultado incompatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para reduzir os honorários advocatícios e aplicar o juízo de equidade.

(Id
317756396
).

Em contrarrazões, a parte apelada defende
a manutenção integral da sentença
, s
ustenta
ndo
que a desistência da execução fiscal e o cancelamento da CDA ocorreram após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, o que atrai a incidência da Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a verba honorária foi corretamente fixada nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil, e que o percentual aplicado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o afastamento da redução prevista no art. 90, §4º, do mesmo diploma legal, em razão da conduta reiterada do Estado em rediscutir matéria já pacificada.

(Id
317756399
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste apenas na análise da possibilidade ou não da fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil
.

Do exame dos autos, verifico que
o
apelante

ajuizou a execução fiscal
em 4.7.2007,
visando ao recebimento dos créditos tributários constantes na CDA n.
000366/07-A
, cujos valores à época perfaziam a quantia de R
$
222.487,86
.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a decadência e a prescrição intercorrente do crédito tributário inscrito na CDA n. 000366/07-A, bem como a nulidade e inexigibilidade do título executivo por ilegalidade e inconstitucionalidade dos tributos cobrados, sustentando
que o crédito
se encontrava
fulminado pela perda do direito de constituir ou exigir o débito e requerendo, ao final, a extinção da execução fiscal.

Na sequência, o
exequente
informou o cancelamento da CDA e requereu a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, ou, subsidiariamente, a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, ou, ainda, no percentual mínimo previsto no §3º do mesmo dispositivo, com a aplicação da redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC.

O juízo de origem homologou o pedido de desistência, julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com base no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, conforme o art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando que o percentual arbitrado, ainda que reduzido pela metade, é excessivo diante da simplicidade da causa e da ausência de dilação probatória, requerendo a reforma do julgado para que os honorários sejam fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, ou, sucessivamente, reduzidos ao percentual mínimo previsto em lei.

Sobre o assunto, sabe-se que a
orientação do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076,
a fixação de honorários por equidade só é
admitida em situações excepcionais, como quando o valor da causa for muito baixo, inestimável ou quando a causa apresentar baixa complexidade
, o que manifestamente não se verifica nos presentes autos, cujo valor da causa supera R$
222.487,86
, sendo o proveito econômico elevado. A propósito:

(...)
Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema nº 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1824564 RS/2019/0193731-4, Relator Ministro Moura Ribeiro, j. 3.10.2023, T3).
(Destaquei).

Embora o apelante sustente que o alto valor da causa justificaria a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, tal argumento diverge do entendimento pacificado no STJ e carece de amparo legal.

A fixação dos honorários conforme os percentuais mínimos do escalonamento legal, com a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC, como determinado na sentença, observou corretamente os critérios normativos, especialmente diante do pedido de extinção da execução ante o cancelamento do crédito logo após a apresentação da defesa.

Neste sentido
é o entendimento deste
Tribunal de Justi
ç
a
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR EXPRESSIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

(...)
A jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é admissível em hipóteses de valor da causa inexpressivo ou proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. No presente caso, o valor da causa – R$ 214.209,96 – revela-se elevado e permite a mensuração objetiva do proveito econômico obtido, afastando a possibilidade de arbitramento equitativo da verba honorária.

(N.U 1002289-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.7.2025). (Destaquei).

A parte apelada sustenta, em contrarrazões, que a redução prevista no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil não deve ser aplicada, sob o argumento de que o Estado reitera a rediscussão de matérias já pacificadas.

No entanto, tal fundamento não encontra respaldo legal, pois a norma visa justamente incentivar o encerramento célere do processo quando há reconhecimento do pedido ou desistência da execução. Tendo o Estado cancelado a CDA e requerido a extinção do feito antes de qualquer instrução ou prática de atos executivos relevantes, inexiste razão para afastar o redutor legal. Portanto, a redução pela metade deve ser mantida.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em
1
% está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em
1
%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025